Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO DESCONTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA..
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
4. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória.
5. Agravo conhecido e improvido.